Tribunal: TJSP
Processo: 1010260-08.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Apelação e Recurso Adesivo. Ação de consignação em pagamento. Sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação a um dos corréus; e parcialmente procedente o mérito da demanda em relação a outro corréu. Necessidade de parcial reforma. Acolhida a integralidade do pleito do autor, de modo que houve a integral procedência do mérito da demanda. Todavia, necessária a aplicação

Ementa:
Apelação e Recurso Adesivo. Ação de consignação em pagamento. Sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação a um dos corréus; e parcialmente procedente o mérito da demanda em relação a outro corréu. Necessidade de parcial reforma. Acolhida a integralidade do pleito do autor, de modo que houve a integral procedência do mérito da demanda. Todavia, necessária a aplicação do princípio da causalidade. Autor que deu causa exclusiva à demanda. Ônus sucumbenciais que devem ser carreados integralmente ao autor. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação provido. Recurso adesivo provido em parte.